Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726535-79.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA JOSÉ FROTA MOSER REU: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por MARIA JOSÉ FROTA MOSER em desfavor da PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, objetivando desconstituir acórdão prolatado em agravo de instrumento pela egrégia 2a Turma Cível, em razão de ofensa à norma jurídica inserta no artigo 5o inciso LV, da Constituição Federal. Ao final, a autora postula a concessão da gratuidade de justiça e, quanto ao mérito, requer: 1. Que seja recebida com fulcro no artigo art. 966, V do CPC; 2. Que a presente ação seja conhecida e integralmente provida, rescindindo-se a sentença de fls. (XXX) do processo (XXXX), com consequente anulação e modulação dos efeitos da decisão, a fim de que seja determinada prolação de novo julgamento nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil. É o relatório. Nos termos do despacho exarado no ID 73590997, esta Relatoria determinou a apresentação de emenda à inicial para que fossem adotadas as seguintes providências: a) indique expressamente o número do agravo de instrumento no qual foi prolatado o acórdão rescindendo. b) junte aos autos instrumento de procuração atualizado, com poder específico para a propositura de ação rescisória. c) esclareça as questões de fato e de direito nas quais fundamenta a pretensão rescisória, com o devido enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. d) delimite o pedido rescisório (jus rescissorium). e) promova a alteração do valor atribuído à causa, para que reflita adequadamente o proveito econômico pretendido. f) apresente declaração de hipossuficiência financeira e informe se aufere complemento de benefício previdenciário e o seu respectivo valor, em caso de resposta positiva. Consoante a certidão exarada no ID 74519735, transcorreu in albis o prazo assinado para fins de apresentação de emenda à inicial. É o relatório. Decido. Ao disciplinar a emenda à inicial, o Código de Processo Civil, em seu artigo 321, estabelece que o magistrado deverá determinar a emenda à inicial, ao verificar o não preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 ou quando forem constatados defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. De acordo com o parágrafo único do mencionado dispositivo legal, [s]e o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso em exame, embora tenham sido indicadas, com precisão, as medidas que deveriam ser adotadas, a autora não atendeu a determinação de emenda à inicial, razão pela qual se mostra inviabilizado o processamento da ação rescisória proposta. Com estas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil e resolvo o processo, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Custas ex lege. Sem honorários de sucumbência, porquanto não se encontra aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 às 13:48:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora